Tribunal: TJMT
Processo: 1035950-02.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035950-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ELAYNE CRISTINA MORAES OQUIZAEL - CPF: 026.031.121-98 (AGRAVADO), LUAN GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 011.412.942-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 060.565.141-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Dispensa de monitoramento eletrônico no regime semiaberto. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que
dispensou o monitoramento eletrônico da agravada
,
em cumprimento de pena por tráfico de drogas
no
regime semiaberto
, visando a imposição da medida.

II. Questão em discussão

Imposição do monitoramento eletrônico no cumprimento de pena em regime semiaberto.

III. Razões de decidir

1.
O c. STF firmou entendimento no sentido de que, na ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, afigura-se pertinente à concessão da liberdade ao apenado mediante monitoramento eletrônico.

2. A tornozeleira eletrônica não constitui o único meio eficaz de o Estado fiscalizar o cumprimento da pena, cabendo ao julgador avaliar com cautela as circunstâncias do caso para justificar, ou não, a sua imposição, assegurando que estas não se limitem a instrumentos de controle estatal, mas que efetivamente contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imposição do monitoramento eletrônico no regime semiaberto exige fundamentação concreta, não bastando sua determinação com base exclusivamente na ausência de estabelecimento prisional adequado.

2. Cabe ao Juízo da Execução avaliar, caso a caso, a pertinência da medida à luz das condições pessoais do apenado, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 111 e 146-B, II; CP, art. 33, § 2º, "a".

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
AgExPe nº
0003894-78.2008.8.11.0015, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, 1º.7.2020
; TJMT, AgExPe nº 1003147-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 08.05.2023; TJMT, AgExPe nº 1029161-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1035950-02.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:
ELAYNE CRISTINA MORAES OQUIZAEL

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU nº 2001401-22.2022.8.11.0042), que dispensou o monitoramento eletrônico da agravada
ELAYNE CRISTINA MORAES OQUIZAEL,
em cumprimento de pena por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão,
no
regime semiaberto - art. 33, da lei 11343/06 - (
ID 321803893
).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que “
não é razoável o cumprimento de uma sanção penal sem fiscalização que funcione a contento
” e
“
o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento da pena
”
.

Pede provimento para
“determinar a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico pela apenada durante o cumprimento de pena em regime semiaberto”
(ID 321803893).

A agravada
ELAYNE CRISTINA MORAES OQUIZAEL
pugna pelo desprovimento (ID

321803898).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 321803896).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO, DIEPSENSANDO O MONITORAMENTO ELETRÔNICO - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO E RESTABEECIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME – SEMIABERTO - INEXISTÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - STF INDICA A FIXAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO, EXCEPCIONALMENTE - LEI DE EXECUÇÃO PENAL E JURISPRUDÊNCIA DO TJMT EXIGEM FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA - PRISÃO DOMICILIAR ADEQUADA E SUFICIENTE - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID

326244852)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada registra condenação por
tráfico de drogas
a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 33 da Lei nº 11.343/06 -
, praticado em 24.12.2021, cuja sentença transitou em julgado no dia 27.6.2022 (Ação Penal 1000850-59.2022.8.11.0042 -
SEEU
2001401-22.2022.8.11.0042
).

Na audiência de justificação, ocorrida em 13.6.2025, a agravada requereu a dispensa do monitoramento eletrônico pelo argumento de que “
estaria gestante
” e a tornozeleira inviabilizaria
“seu trabalho no shopping”
(SEEU
2001401-22.2022.8.11.0042
- mov. 51.2
).

Na mesma data [13.6.2025], o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] O artigo 91 da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execuções Penais (LEP) estabelece que as penas privativas de liberdade em regime semiaberto devem ser cumpridas em Colônia Agrícola, Industrial ou estabelecimento similar. Contudo, é notório que a Comarca de Cuiabá não dispõe de estabelecimentos penais que atendam a essa especificidade.

Diante dessa realidade, com o fito de adotar uma política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 12.258/2010, e em conformidade com a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, atualmente, os sentenciados condenados ao regime semiaberto ou que progridem a esse regime estão sendo alocados em prisão domiciliar, com ou sem o uso de monitoramento eletrônico.

Insta consignar que os programas de monitoramento eletrônico têm o por objetivo fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, auxiliando-a na reestruturação dos vínculos familiares, sem descurar da segurança da sociedade, pois à utilização da tornozeleira eletrônica deve também servir como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais, com o fito de evitar a reiteração de condutas criminosas.

Contudo, considerando a justificativa apresentada pelo sentenciado, aliado ao fato do quantum de pena a ser cumprido pelo apenado neste processo, e muito embora este Juízo tenha adotado o entendimento de que o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto deve se dar mediante o uso de tornozeleira eletrônica, verifico que NO PRESENTE CASO, que a utilização da tornozeleira eletrônica, especialmente por curto período de tempo, representa um ônus considerável ao Estado, tendo em vista o custo elevado da tecnologia de monitoração, ainda mais neste caso onde a sentenciada se encontra gestante e laborando licitamente, o que acarretaria um prejuízo à sociedade em duplicidade: primeiro, pela reparação dos danos causados pelo (s) delito (s) praticado (a), e, segundo, pelos custos elevados da tecnologia de monitoração, cujo benefício se revela desproporcional diante do curto prazo de sua aplicação e da situação evolutiva do apenado [...].

Portanto, nos termos do art. 111 da LEP, c/c art. 33, §2º, "a", do Código Penal fixo o REGIME SEMIABERTO sem o uso do monitoramento eletronico, mediante o cumprimento das seguintes condições: [...]”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito -

ID 321803894
).

Pois bem.

Os comparecimentos da agravada, em Juízo, estão regulares “
com comprovação de residência e trabalho lícito
”, conforme certidões colacionadas aos autos (SEEU nº
2001401-22.2022.8.11.0042
– mov. 68.1).

O art. 146-B, II, da Lei nº 7.210/84 faculta ao juiz da execução a imposição do monitoramento eletrônico, no cumprimento de pena em regime semiaberto.

Noutro giro, a análise de cada situação fática/jurídica deve observar “
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal
” (TJMT,
AgExPe nº
0003894-78.2008.8.11.0015, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, 1º.7.2020).

Com efeito
, a
“medida de
monitoramento
eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento”
(TJMT,
AgExPe
nº
1003147-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2023).

Quanto ao dever do Estado de fiscalizar o cumprimento de pena, a
“tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz [...]”,
cabendo
“ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas.”
(
AgExPe
nº
1029161-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 11.3.2024)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025